Tribunal: STF
Processo: HC 243089
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca pessoal e domiciliar. Delito de natureza permanente. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Minorante do art. 46 da Lei 11.343/2006. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Regime prisional. Reincidência. Fundamentação concreta. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jhonathan Henrique Batista Jeronimo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 903.090/SP (evento 12).



    O Paciente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 10).



    No presente writ, a Defesa alega a nulidade das provas produzidas a partir da busca pessoal e domiciliar. Sustenta a ilegalidade da abordagem policial motivada “por meras impressões subjetivas”. Argumenta ausência de indícios de autoria e fundada suspeita para o ingresso na residência do paciente. Assevera a possibilidade de aplicação da minorante do art. 46 da Lei nº 11.343/2006 em razão da semi-imputabilidade do paciente atestada por perícia técnica. Aduz a fixação do regime prisional mais brando. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades apontadas e, sucessivamente o redimensionamento da pena e a fixação do regime prisional semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 12):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. SEMI-IMPUTABILIDADE ATESTADA POR PERÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO DO LAUDO PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. FECHADO. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. 



    I - Não se conhece de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. 



    II - Na hipótese de ilegalidade flagrante, concede-se a ordem de ofício. Precedentes. 



    III - Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias assentaram que, após ordem de parada direcionada ao veículo do agravante, motivada em razão de ter sido ele reconhecido por ser alvo de diversas denúncias de traficância, ele empreendeu fuga, após deixar mulher e criança saírem do veículo, desrespeitando as sinalizações de trânsito e colocando em risco os transeuntes dos locais por onde passava, bem como quase atropelando os policiais. Ao fim, após ter saltado do veículo ainda em movimento, pulando no rio, os policiais efetuaram busca veicular, apreendendo no console do automóvel 28 (vinte e oito) eppendorfs contendo “cocaína”, 01 (uma) pedra em estado bruto da mesma substância, além da quantia em dinheiro de R$ 690,00 e um aparelho celular, de modo que não há que se falar em ausência de fundada suspeita para a busca veicular. Precedentes. 



    IV - Na sequência, após terem sido apreendidos os entorpecentes no veículo do agravante, os policiais se deslocaram até a sua residência, a qual estava com as portas abertas e com forte cheiro de entorpecentes, onde foram apreendidas 03 porções de maconha, 03 porções de haxixe, 01 porção de “cocaína”, dois aparelhos celulares, um álbum com diversas fotografias e a quantia em dinheiro de R$ 9.839,00 (nove mil oitocentos e trinta e nove reais) em notas diversas, a consubstanciar as fundadas razões de que estava sendo perpetrado delito permanente no local, legitimando o ingresso no domicílio. 



    V - Consoante previsto no artigo 182 do Código de Processo Penal, o laudo pericial não vincula o magistrado, que poderá aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, desde que o faça em decisão validamente motivada, como ocorreu no presente caso, em que a semi-imputabilidade do agravante foi devidamente afastada, com fulcro em circunstâncias concretas oriundas dos autos. 



    VI - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, de modo que não há que se falar em desconstituição das conclusões bem exaradas pelo Tribunal local. 



    VII - A reincidência justifica a fixação do regime prisional inicial mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal e da jurisprudência desta Corte Superior. 



    Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No caso, a Corte Superior rechaçou a tese defensiva de nulidade das provas colhidas a partir da busca pessoal/domiciliar. Confira-se (evento 12):



    “(...).



    Pontuo que, a partir da prova produzida sob o crivo da ampla de defesa e do contraditório, a moldura fática da instância originária indica que a busca veicular observou os limites do artigo 244 do Código de Processo Penal. 



    Isso porque, "Ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime" (AgRg no RHC n. 180.748/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 16/8/2023). 



    Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias assentaram que os policiais militares faziam patrulhamento tático quando visualizaram no contra fluxo da via o agravante, já conhecido nos meios policiais em razão de diversas denúncias no sentido da distribuição de drogas. 



    Ao visualizar a viatura, o agravante demonstrou nervosismo, erguendo os vidros e virando o rosto, momento em que os policiais fizeram retorno na via e emitiram sinais sonoros e luminosos de parada, hesitando o agravante por cerca de uma quadra para parar. 



    Na sequência, ele parou o carro, quando desceram a corré, juntamente a uma criança. 



    Ato seguinte, consoante consta do acórdão recorrido, o agravante "arrancou bruscamente, desobedecendo os sinais de parada e empreendendo fuga, desrespeitando as sinalizações de trânsito e colocando em risco os transeuntes dos locais por onde passava. 



    Os policiais partiram ao seu encalço que, em determinado momento, chocou-se contra a guia da calçada, engatou marcha ré e quase atropelou os policiais militares que estavam desembarcados para realizar a abordagem, abalroando, ainda, a lateral da viatura. Após, continuou empreendendo fuga, adentrou em um campo de futebol que fica às margens do Rio Pardo, saltou do veículo ainda em movimento, correu e pulou no rio." Os policiais lograram realizar a busca veicular, apreendendo no console do automóvel 28 (vinte e oito) eppendorfs contendo “cocaína”, 01 (uma) pedra em estado bruto da mesma substância, além da quantia em dinheiro de R$ 690,00 e um aparelho celular. 



    A par dessas considerações, entendo haver justa causa para a busca pessoal.



    (...).



    No tocante ao ingresso na residência, consta dos autos que, na sequência, após terem sido apreendidos os entorpecentes no veículo do agravante, os policiais se deslocaram até a residência do paciente, que estava com as portas abertas e com forte cheiro de droga, consoante consta da sentença condenatória, a consubstanciar as fundadas razões de que estava sendo perpetrado delito permanente na residência, a legitimar o ingresso no domicílio, lá apreendendo 03 porções de maconha, 03 porções de haxixe, 01 porção de “cocaína”, dois aparelhos celulares, um álbum com diversas fotografias e a quantia em dinheiro de R$ 9.839,00 (nove mil oitocentos e trinta e nove reais) em notas diversas.” (destaquei).



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024).



    Ademais, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do paciente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Por outro, quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    O Tribunal estadual ao manter o afastamento da minorante, ressaltou:



    “Importante salientar que a requerimento da d. defesa, foi instaurado incidente de insanidade mental do réu, com laudo pericial acostado às fls. 17/18 (apenso nº 0004142-21.2022.8.26.0408), o qual concluiu pela semi-imputabilidade apenas em relação ao uso de “maconha”:



    (...).



    Tem-se, portanto, que a conclusão pericial foi pela semi-imputabilidade do réu. 



    O fato de o acusado ser dependente químico à época do ocorrido e apresentar distúrbios de comportamento não é suficiente para, por si só, determinar a inimputabilidade e, com isso, a isenção de pena. 



    Afinal, o ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra geral, o sistema biopsicológico, em que a responsabilidade só é excluída se o agente, em razão da enfermidade ou retardamento mental, era, no momento da ação, incapaz de entendimento ético-jurídico e de autodeterminação. 



    Embora a dependência química seja reconhecidamente uma doença, no caso dos autos, não foi capaz de suprimir totalmente a capacidade de entendimento e autodeterminação do réu. 



    Segundo laudo pericial, a supressão fora parcial e apenas em relação ao uso do entorpecente “maconha”, incidindo na hipótese, portanto, a causa de diminuição de pena descrita no artigo 26, parágrafo único do Código Penal, in verbis: “a pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”. 



    Contudo, embora a conclusão do laudo tenha sido no sentido da semi-imputabilidade do apelante, verifica-se que a MMª Juíza a quo, deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena, tendo em vista as declarações da corré Luciana, esposa do réu, no sentido de que não tinha conhecimento do uso dos entorpecentes pelo marido, mesmo morando junto dele, corroborando a tese de que ele não era usuário de substâncias entorpecentes. Não bastasse, o próprio acusado declarou que sua esposa não tinha conhecimento de que ele fazia uso de entorpecentes, tudo a tornar não crível o quadro de semi-imputabilidade. 



    Ora, pende importante contradição no fato de ser atestada a semi-imputabilidade do acusado na medida em que, segundo o laudo médico de fls. 17/18 do apenso, no tempo da ação era ele parcialmente incapaz de determinar-se em relação ao porte de “maconha”, ao passo que a própria esposa do réu não percebia sinais de dependência química devido ao uso de tal entorpecente, tendo afirmado expressamente, que não tinha conhecimento de tal realidade. 



    Nesse sentido, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial dentro do espectro do incidente de insanidade mental, na medida em que é ele dotado de livre convencimento, ainda que motivado. Não bastasse, não há previsão de prova tarifada, sendo vedada a valoração de provas no nosso ordenamento jurídico. 



    Contudo, entendeu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que é necessário para o julgador a instauração do incidente de insanidade mental justamente para auxiliá-lo na formação de sua convicção. Dessa forma, para o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade é imprescindível a realização do referido exame. No entanto, essa imprescindibilidade não traduz vinculação do magistrado à conclusão do laudo, ou seja, aceitar os termos do exame pericial, que poderá por razões motivadas negá-lo no todo ou em parte, nos termos do artigo 182, do CPP, deixando de aplicar o artigo 26, CP.



    (...).



    Logo, sendo certo que o laudo pericial não vincula o magistrado e que não há indícios mínimos a indicar que a suposta dependência química tenha reduzido ou retirado a capacidade de compreensão ou de autodeterminação para a prática delitiva, mormente porque, em seu interrogatório, o ora apelante apresentou orientação e coerência mental, apresentando tese defensiva estrutura e rica em detalhes, inclusive, não há que se falar em incidência da causa especial de diminuição da pena.” (evento 10).



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça destacou que:



    “No tocante ao pleito de reconhecimento da semi-imputabilidade prevista no artigo 46 da Lei n. 11.343/2006, tenho que também não merece prosperar. 



    Consoante consignado no acórdão impugnado, o princípio do livre convencimento motivado garante ao Juízo a possibilidade de se afastar das conclusões do laudo pericial, uma vez que não há preponderância de uma prova em detrimento de outras, de modo a sua convicção com base nos demais elementos probatórios dos autos, de maneira fundamentada. 



    Assim, não obstante o laudo técnico haja atestado o comprometimento do comportamento do agravante em decorrência do uso de maconha, as instâncias ordinárias concluíram, a partir da valoração das demais provas e circunstâncias apuradas, que não há indícios mínimos de que a suposta dependência química tenha reduzido a capacidade de compreensão e de autodeterminação. 



    Consignou que, durante o seu interrogatório, o agravante apresentou ‘orientação e coerência mental, apresentando tese defensiva estrutura e rica em detalhes’ (folha 79), bem como que há contradição no fato de ser atestada a semi-imputabilidade pelo laudo médico, ao passo que a própria esposa afirmou expressamente que não percebia sinais de dependência química por parte do marido, ora agravante.’



    (...).



    Assinalo que para desconstituir a conclusão exarada pela Corte de origem seria necessário o incurso em matéria fático-probatória, providência vedada na estreita via do writ.”



    Diante do cenário descrito, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. As instâncias antecedentes, a partir da valoração das provas e circunstâncias apuradas, afastaram a minorante do art. 46 da Lei 11.343/2006, diante da convicção judicial de que não há indícios mínimos de que a suposta dependência química tenha reduzido a capacidade de compreensão e de autodeterminação do paciente, não obstante o laudo técnico haja atestado o comprometimento do comportamento do paciente em decorrência do uso de maconha.



    Desse modo, o fato de ter sido atestada, por perito oficial, a semi-imputabilidade do paciente, não acarreta o automático reconhecimento efetivo dessa condição, e das respectivas consequências legais, o que deve ser feito pelo juízo de conveniência do magistrado com base também em outros elementos de prova, o qual, "não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte", a teor do art. 182 do Código de Processo Penal”.



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à legalidade da busca pessoal/domiciliar e à possibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 46 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023); ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).



    Quanto à fixação do regime mais brando, o Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial fechado, à consideração de que “a despeito de ter sido a pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, não há ilegalidade na fixação do regime prisional inicial fechado, em razão da reincidência do paciente, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal”.



    No mesmo sentido, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte, “A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal.” (HC 236.653 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.4.2024); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 232.030 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); RHC 229.067 AgR/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente